Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO. ALUNO-APRENDIZ. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, que não demande dilação probatória.
2. Constatada a necessidade de dilação probatória para aferir a alegada inveracidade das informações prestadas em certidão emitida pela Administração Pública, a segurança deve ser denegada.
3. Por se tratar de ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, e ausente prova pré-constituída capaz de infirmar de plano essa presunção, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante.
4. Apelação conhecida e desprovida.